Tribunal: TJDFT
Processo: 0740315-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740315-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRM SERVICOS DE REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI - ME AGRAVADO: MARIANA ROCHA RODOVALHO SCUSSEL, VANESSA LAIS MARTINS ALVES, ADALBERTO PRIETO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra despacho que, em ação de rescisão de contrato de locação c/c despejo, determinou que a parte ré/agravada procure a Secretaria do Juízo para agendar a entrega das chaves, diante da notícia da desocupação do imóvel. A agravante alega, em síntese, que a entrega das chaves somente pode ocorrer depois que o imóvel for reformado, conforme previsto no contrato, pois ele está sem condições de uso. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra o referido despacho e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, pois o eventual descumprimento das obrigações contratuais pode ser discutido no curso da ação ou em grau de apelação. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator